Tribunal: TJSP
Processo: 1505835-50.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Matéria preliminar rejeitada. Violação de domicílio e busca domiciliar irregular não verificadas. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação correta. Penas e regimes adequados. Recursos improvidos.